Tribunal: TCU
Processo: 010.612/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6362/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.612/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elizete Canutes Ribeiro (XXX.520.300-XX); Fabiano Turmina (XXX.875.850-XX); Janaina Lupatini Benedetti (XXX.967.870-XX); Kelly Cristine da Cunha Motta (XXX.036.370-XX); Liriane Silva dos Santos (XXX.486.770-XX); Manoel Jocemir Callai de Souza (XXX.115.460-XX); Marcelo Noschang Buzzo (XXX.063.910-XX); Michele Rosa Paschoal (XXX.838.710-XX); Rogerio Rosa da Silva (XXX.130.030-XX); Romar Bolfe Rubert Junior (XXX.120.400-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.